Tribunal: STF
Processo: AP 1997
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERICK PATRICK DE MIRANDA ARAÚJO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 17/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ERICK PATRICK DE MIRANDA ARAÚJO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 90):



    1) 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;



    2) prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em doze parcelas contínuas, sem juros; 



    3) proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4) participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5) cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6) declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 15/5/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal comunicou (eDoc. 196):



    O referido senhor foi encaminhado para cumprir as condições fixadas e, conforme comprovante juntado em mov. 180.1, efetivou a conclusão integral dos quatro módulos do curso intitulado " DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E GOLPE DE ESTADO". 



    Ainda, até 20/12/2024, cumpriu 119,56 horas de PSC, restando cumprir 30,44 horas. Ressalta-se que a instituição CEPI JEQUITIBÁ esteve de recesso e férias coletivas do dia 20/12/2024 ao dia 10/02/2025 e, posteriormente, informou que o beneficiário não compareceu para prestar serviços nos meses de fevereiro e março de 2025, estando em descumprimento dessa medida. 



    Quanto à PEC, até 06/03/2025 efetuou o pagamento de R$ 706,02, restando R$ 705,98 a pagar.



    Em 10/6/2025, a defesa ERICK PATRICK DE MIRANDA ARAÚJO informou que:



    Em contato com o Sr. Erick, este informou que passou por período de dificuldades financeiras expressivas e também problemas de saúde. Informou que sua esposa estava grávida e perdeu o bebê, após o que ambos – ele e a esposa – adoeceram. Está morando de favor e em razão de falta de condições financeiras teve cortada a eletricidade e também a água.



     Sobre os pagamentos faltantes, disse que agora voltou a trabalhar, mas conseguiu emprestar o valor para quitação total dos pagamentos, mas não o realizou porque a o Juízo de fiscalização disse que não emitiria guias até a decisão do STF sobre a continuidade do acordo ou não.



    De todo modo, está disposto a quitar integralmente o valor faltante, de imediato, assim que autorizado. Quanto ao serviço comunitário, ele explica que realizou contagem errada e achou que já tivesse cumprido a integralidade das horas.



    Em 13/6/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que o réu “entrou em contato com a VEPEMA/DF solicitando a expedição de novos boletos”, bem como solicitou “autorização para a expedição de novos boletos para pagamento da prestação pecuniária” (eDoc. 210).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela continuidade da execução do ANPP, até que se verifique o cumprimento integral da prestação pecuniária e da prestação de serviços comunitários” (215).



    Em 4/7/2025, acolhi a manifestação ministerial e determinei a continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado por ERICK PATRICK DE MIRANDA ARAÚJO (eDoc. 221). 



    Em 21/8/2025, o Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal  noticiou que (eDoc. 233): 



    Em relação à prestação de serviços à comunidade, houve o cumprimento de 119,56 horas, até 20.12.2024. 



    Ressalto que nos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 não foi atingido o patamar mínimo de 30 horas mensais de serviços comunitários.



    No que se refere à prestação pecuniária, o compromissário deixou de efetivar pagamentos após 6.3.2025. 



    Na mov. 218.1 foi juntada decisão do STF autorizou a continuidade do cumprimento do ANPP. 



    Assim, em 9.7.2025, a VEPEMA/DF promoveu novo encaminhamento do compromissário para cumprir a prestação pecuniária e prestação de serviços remanescentes. 



    Todavia, o compromissário mais uma vez se manteve inerte.



     



    Em 5/9/2025, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação requerendo a “juntada ao autos dos documentos comprobatórios da justificação ao suposto descumprimento das condições de descumprimento do ANPP” (eDoc. 244). 



    Em 10/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de parcelamento adicional da prestação pecuniária e pela continuidade da execução do ANPP, até que se verifique o cumprimento integral das cláusulas pactuadas no acordo” (eDoc. 251). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.003993/2024-00, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 86).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 251):



     Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 17.6.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 



    Não há, nos autos, a informação precisa de quantas parcelas foram efetivamente adimplidas pelo réu. Contudo, verifica-se que o pagamento do valor corresponde a 6 (seis) parcelas. Além disso, o réu não apresentou provas de alteração em sua capacidade econômica para justificar o novo pedido de parcelamento, uma vez que, em tese, remanescem seis parcelas a pagar. 



    O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária em doze parcelas mensais, o qual foi deferido pelo parquet. 



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, não existe direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. 



    Quanto à desídia no retorno ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade, as informações apresentadas pela defesa indicam que a situação que motivou a última manifestação do parquet permanece inalterada. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de parcelamento adicional da prestação pecuniária e pela continuidade da execução do ANPP, até que se verifique o cumprimento integral das cláusulas pactuadas no acordo.



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de parcelamento adicional da prestação pecuniária e DETERMINO a continuidade do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente